Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com fundamento no art. 1.022 do CPC, para correção de supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que reconheceu a natureza remuneratória do abono de permanência, determinando sua inclusão na base de cálculo do adicional de um terço de férias e da gratificação natalina, com pagamento das respectivas diferenças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à autonomia legislativa do Distrito Federal na definição da natureza jurídica do abono de permanência; (II) apurar se houve omissão quanto à análise do pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade dos arts. 101, VII, e 103, III, da LC Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já solucionada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, aclarar contradição e obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a competência dos entes federativos para legislar sobre o regime jurídico dos servidores, à luz do art. 39, § 19, da CF, e concluiu que a autonomia legislativa do Distrito Federal não autoriza a atribuição de natureza diversa ao abono de permanência em relação à definição dada pela legislação federal e jurisprudência consolidada do STJ.
5. O acórdão também se pronunciou de forma nítida sobre a desnecessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC Distrital no 840/2011, com base no entendimento do STF de que a controvérsia sobre a natureza jurídica do abono de permanência é infraconstitucional.
6. Não há contradição interna no julgado, sendo inadequada a estreita via dos embargos para impugnar eventual divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou de outras decisões judiciais.
7. O julgado manteve a sentença que reconheceu a natureza remuneratória do abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A definição da natureza jurídica do abono de permanência deve observar os princípios gerais da legislação federal, não podendo os entes federativos dispor de modo diverso sem violar o pacto federativo.
3. A controvérsia sobre a natureza jurídica do abono de permanência é matéria de cunho infraconstitucional, afastando a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 19; CPC, art. 1.022; e LC Distrital no 840/2011, arts. 101, VII, e 103, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023, DJe 4.4.2023; AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.10.2010, DJe 17.11.2010 (Tema 424); RE 688.001 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 3.10.2013, DJe 18.11.2013; e RE 1.338.768 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.12.2021, DJe 15.12.2021.